Tribunal: STF
Processo: Rcl 84968
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 387 E 275. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, contra decisão preferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Brasília, no processo n. 0000369-55.2017.5.10.0014, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 387 e 275.



    Alega a reclamante que “é uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 (...) e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social) (...), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União“ (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que “tem entre as suas finalidades o processamento e o tratamento de grandes volumes de dados, sendo sua principal função o fornecimento ao Estado brasileiro de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para o aprimoramento e eficiência das políticas públicas, especialmente nas áreas relacionadas à economia, administração pública, segurança e cidadania” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a característica de empresa prestadora de serviços públicos essenciais para a União levaram o Supremo Tribunal Federal a considerar o SERPRO, recentemente, uma empresa estatal imune à incidência de impostos sobre renda, patrimônio e prestação de serviços, na forma do art. 150, VI, ’a’ da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduz que “o SERPRO se enquadra perfeitamente nos requisitos estabelecidos pelo STF para aplicação do regime de precatórios, pois: 1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública” (fl. 7, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20):



    “Dessa forma, homologo o cálculo elaborado e retificado pelo perito (ID.89cc1fc), consolidado pela Vara de ID.db2f276, fixando o débito total em R$33.980,44 (atualizado até 31/08/2025), sem prejuízo de futuras atualizações e acréscimos legais. Cabe incidência de outros valores oriundos de atos praticados pelas partes no curso do processo executório (art. 789-A, CLT). 



    1- Cite-se a executada SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), por seu procurador, via Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, sendo certo que deverá pagar o valor ora homologado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora.



    OBS: Na hipótese de pagamento da execução por meio de depósito bancário, este deverá  ser realizado em conta judicial (CEF/ag. 3920), a disposição deste Juízo, com a devida identificação deste processo de execução. 



    Obs.: Existem depósitos recursais nos autos (ID.02d74c6 e ID. 5a4fddd no valor de R$ 19.026,32 e R$9.513,16), podendo a executada pagar ou garantir somente a diferença. 



    2- Decorrido o prazo sem a comprovação de pagamento, determino o bloqueio de ativos financeiros da executada, via sistema BACEN-JUD 2.0. 



    3- Negativa a diligência de constrição, à Secretaria para pesquisa de bens da executada nos sistemas disponíveis em Juízo. 



    4-  Após o decurso do prazo da citação, em não havendo a garantia do Juízo, proceda a inscrição do nome da executada em Órgãos de proteção ao crédito (SERASA) e Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), observado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o decurso do prazo estipulado no item 1. 



    5- Garantida a execução, prossiga-se na forma do art. 884 da CLT. 



    6- Esgotadas todas as diligências supra ordenadas, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo certo que  o silêncio implicará o início da contagem da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 11-A da CLT.”.



    Argumenta a parte autora que “o bloqueio ou a penhora de valores do SERPRO poderia comprometer o pagamento de salários de seus empregados, o cumprimento de obrigações contratuais e a manutenção de sua infraestrutura tecnológica, essencial para a prestação dos serviços públicos que lhe são atribuídos. Não há dúvida, que constrições judiciais — ainda que ‘parciais’ — implicam risco sistêmico imediato a serviços estatais, podendo violar o dever de guarda e segurança de dados (LGPD) e, ainda, podem acarretar responsabilização institucional” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPF’s ns. 387 e 275. 



    Nessa oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 275:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26.062019 PUBLIC 27.06.2019)



    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 387 e 275).



    Ocorre que o Juízo reclamado determinou que a reclamante efetue o pagamento do débito no prazo de 5 (cinco) dias, deixando, portanto de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não considerar que a reclamante deve submeter-se ao regime constitucional de precatórios.



    Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante, em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, CF.



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl n. 52.170-ED/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 8.8.2022, p. 10.8.2022; grifos nossos)  



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl n. 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.11.2020, p. 18.11.2020; grifos acrescidos).



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente